Tribunal: TJBA
Processo: 8045878-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045878-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIO GONCALVES CAVALCANTE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Salvador para a cobrança de IPTU, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 156, I, do CTN c/c o art. 924, II, do CPC/2015, em razão de pagamento administrativo superveniente à propositura da demanda. O Juízo de primeiro grau condenou o executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça. O apelante requer a concessão da benesse assistencial ou, no mérito, o afastamento da condenação sucumbencial sob o argumento de que inexistiu pretensão resistida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: a) se o apelante preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça; e b) se é cabível a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente de quitação extrajudicial do débito efetuada após o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, pressupõe a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, possuindo caráter relativo a presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015. No caso concreto, os documentos colacionados demonstram que o recorrente aufere rendimento bruto mensal expressivo (R$ 18.457,07), mantendo renda líquida real de R$ 12.686,87 após as deduções estritamente obrigatórias, patamar manifestamente incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, notadamente diante do reduzido valor atribuído à causa (R$ 2.424,75). Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a existência de descontos voluntários ou empréstimos consignados nos rendimentos da parte reflete endividamento opcional e gestão financeira particular, não servindo de fundamento idôneo para justificar a dispensa de recolhimento das taxas judiciais. Mantido o indeferimento do benefício. No mérito, a distribuição dos ônus sucumbenciais orienta-se pelo princípio da causalidade, respondendo pelas despesas do processo aquele que deu causa à sua instauração. Em sede de execução fiscal, a causalidade resta configurada pela inadimplência do contribuinte no vencimento do tributo, ensejando a necessidade de manejo da via judicial pelo Fisco. A quitação extrajudicial da dívida tributária após o ajuizamento da execução fiscal e regular citação caracteriza o reconhecimento jurídico da pretensão e atrai a aplicação do art. 85, § 10, do CPC/2015, impondo-se ao executado o dever de suportar as custas processuais e os honorários de advogado, independentemente da oposição de embargos ou de resistência técnica no feito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CTN, art. 156, I; CPC/2015, arts. 85, § 10, 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 2º, e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 2271119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025; STJ, REsp 1.854.592/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.802.663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061839-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8045878-27.2019.8.05.0001, sendo Apelante MARCIO GONCALVES CAVALCANTE e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça